Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700478-55.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: OSEAS MAURER, BELENICE BOMBASSEI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXCLUSÃO DEPENDENTE. PLANO DE SAÚDE. EX-CÔNJUGE. CIÊNCIA DO PLANO QUANTO À REFERIDA CONDIÇÃO. TEORIA DA SURRECTIO. BOAFÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE MANUTENÇÃO COMO DEPENDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. 2. Verificando-se que foram expostos argumentos recursais que não se prestam à obtenção de reforma da sentença, havendo clara violação ao dever de impugnação específica, estes não merecem conhecimento. 3. De acordo com o instituto de direito civil da surrectio, corolário do princípio da boa-fé contratual, a prática reiterada de uma situação fática, diversa daquela contratada, faz surgir a expectativa de que tal conduta seria mantida inalterada. 4. No caso concreto, a ré tinha ciência da condição de ex-esposa do primeiro autor desde 2003, antes da modificação do regramento, ocorrido com a alteração do Estatuto Social em 2007, tendo a primeira autora permanecido como dependente do segundo autor em referida condição desde então, não restando dúvida de que aos autores foi fomentada a legítima expectativa de manutenção da qualidade de dependente da ex-esposa no plano de saúde oferecido pela ré apelante. 5. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, cabível a sua fixação por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, para tanto, deve ser observado o disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. 6. Apelação da ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação do advogado dos autores conhecida e provida. A recorrente alega violação ao artigo 54, inciso II, do Código Civil, argumentando que é inviável a inclusão da ex-cônjuge do associado no plano de saúde. Sustenta que o Estatuto da associação, entidade sem fins lucrativos, define expressamente quem pode ser incluído como dependente no plano de saúde destinado aos funcionários do Banco do Brasil, excluindo a possibilidade de inclusão de ex-cônjuges. Por fim, requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625 (ID 66242059). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 54, inciso II, do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 62423152): "(...) Na presente hipótese, a primeira autora possui inscrição no plano de saúde da ré desde 01/06/1965 (ID 59585584), na condição de dependente do segundo autor em razão da relação conjugal que mantinham. No autos do processo no 2003.01.1.027661-7, foi decretado o divórcio das partes, tendo sido determinado que “O cônjuge mulher também será mantida como dependente do requerido na CASSI – Caixa de Assistência aos Funcionários do Banco do Brasil.” (ID 59585585, p. 72) Observa-se, inclusive, que a ré se insurgiu em face da determinação contida na sentença, como se vê no ID 59585585, p. 84/85, o que demonstra que a ré tinha ciência da condição de ex-esposa da primeira autora desde antes da modificação do regramento, ocorrido com a alteração do Estatuto Social em 2007, conforme apontado pelos autores na inicial e não contestado pela ré, tendo a primeira autora permanecido como dependente do segundo autor em referida condição desde então. No caso, conforme bem destacado pela sentença, a situação envolvendo o comportamento da ré ao longo da relação contratual atrai a aplicação do instituto da surrectio quanto à manutenção da autora, mesmo na qualidade de ex-cônjuge, como dependente do segundo autor no plano de saúde." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REINCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE EXCLUÍDO UNILATERALMENTE PELA OPERADORA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. (...) 3. A doutrina e a jurisprudência desta Corte, à luz do dever de boa-fé objetiva e à proteção da confiança, reconhecem a existência do instituto da surrectio, o qual permite aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento. Precedentes. 4. Hipótese em que o recorrente, pessoa idosa e portadora de deficiência, a despeito de previsão contratual, permaneceu inserido no plano de saúde, na qualidade de dependente da titular, por mais de sete anos, sem qualquer oposição por parte da operadora. 4.1. Particularidade que, de modo excepcional, autoriza a incidência do instituto da surrectio, de modo a permitir a manutenção de tal beneficiário no plano de saúde. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.899.396/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma julgado em 23/6/2022, DJe de 1/7/2022). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Por fim, indefiro o pedido de ID 66242059, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021